Tribunal: TJDFT
Processo: 0714238-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO ADESIVA. SENTENÇA FAVORÁVEL À PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INEXISTENTE. ONEROSIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Verificado que a sentença foi totalmente favorável à parte ré, resta evidenciada a ausência de interesse recursal na apelação adesiva por ela interposta, impondo o não conhecimento do recurso.
2. Nos termos do artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Contudo, a parte contratada, ora apelada, não faz parte do sistema Financeiro Nacional, motivo pelo qual não pode realizar o financiamento da venda da unidade imobiliária utilizando-se da aplicação de juros capitalizados na operação.
3. Após perícia realizada nos autos, verificou-se que “após o habite-se, a cada mês há a incidência de juros de 1% ao mês ou 12% ao ano sobre cada parcela, adicionados ao índice de correção monetária, IGP-M, não caracterizando capitalização composta de juros ou progressão geométrica.”
4. Não se mostra abusiva a previsão contratual redigida de forma clara e expressa que determina a correção das parcelas do negócio pelo IGP-M, bem como a incidência de juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, devendo permanecer vigente, em atenção ao princípio da pacta sunt servanda.
5. Recurso dos autores conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido.